Tribunal: TJPA
Processo: 0002505-77.2016.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002505-77.2016.8.14.0085

APELANTE: AUGUSTO JOAQUIM CUNHA MENEZES, ROSIEL SALES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADIMISSÍVEL. APLICAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO NA FIXAÇÃO DA PENA
. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. TEMAS 190/STJ E 158/STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, e negar provimento às apelações, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Augusto Joaquim Cunha Menezes e Rosiel Sales de Souza, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal (Num. 5935116 - Pág. 1 a 13).

As razões recursais de Augusto Joaquim Cunha Menezes culminam no seguinte pleito (Num. 5935145 - Pág. 1 a 14):

a) Seja realizada a fixação da pena cominada ao tipo penal estabelecendo-se como parâmetros os ditames de um Direito Penal Constitucional, adotando-se o critério trifásico criado pelo Ilustre Jurista Nelson Hungria valendo-se também das circunstâncias fáticas que se impõem seguindo o CP;

b) Bem como, o reconhecimento da atenuante de confissão (art. 65, III, “d” do Código Penal);

c) Seja aplicada, em última análise, a causa de diminuição prevista no art. 14, II do Código Penal relativa ao reconhecimento da tentativa.

d) A imposição de regime inicial aberto, conforme preceitua o art. 33, §2°, alínea “c” do referido diploma legal.

As de Rosiel Sales de Souza (Num. 5935151 - Pág. 1 a 17):

1. O deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;

2. A total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinar que seja realizada a fixação da pena cominada ao tipo penal estabelecendo-se como parâmetros os ditames de um Direito Penal Constitucional, adotando-se o critério trifásico criado pelo Ilustre Jurista Nelson Hungria valendo-se também das circunstâncias fáticas que se impõem seguindo o CP;

3. O reconhecimento da atenuante de confissão (art. 65, III, “d” do Código Penal);

4. Que seja aplicada, a causa de diminuição relativa ao reconhecimento da tentativa
.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5935158 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se, em relação a Augusto Joaquim Cunha Menezes, pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7596877 - Pág. 1 a 4) e, a Rosiel Sales de Souza, pelo conhecimento parcial e correlato improvimento (Num. 7596877 - Pág. 5 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 7 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se tempestivas e com legitimidade das partes para recorrer.

A de Rosiel Sales de Souza mostra-se inadequada no que tange ao pedido de gratuidade da justiça.

Ora, o aludido benefício decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Ele não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Falta-lhe, ainda, assim como à de Augusto Joaquim Cunha Menezes, interesse de agir quanto à aplicação do sistema trifásico na fixação das suas penas; pois isso foi feito pelo juiz
a quo
(Num. 5935116 - Pág. 10 a 12).

Conheço, destarte, parcialmente, dos recursos.

02 – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Versa a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Pois bem.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Assim sendo, fixada a pena-base no menor
quantum
estipulado em lei, não teria como fixar a intermediária aquém disso, ainda que reconhecida a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

Não procedem, pois, as teses recursais sobre esse assunto.

03 – DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – REFERENTE À TENTATIVA

Das narrativas presentes nos autos, é possível apreender que houve a inversão da posse do bem, mediante emprego de grave ameaça; tanto que, quando presos, os apelantes haviam, até, escondido, isoladamente, a parcela recebida do objeto do delito em questão. Ocorreu, pois, a consumação do roubo, consoante a Súmula 582 do c. Superior Tribunal de Justiça
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. No "recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg no REsp n. 262.120/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 3/10/2005).

3. Os argumentos de que "não há qualquer motivo suficiente para condenação do Recorrente", bem como da ausência de "dolo direto para a configuração dos delitos" (e-STJ fls. 602 e 605), que, consequentemente, infirmariam a conclusão alcançada no acórdão impugnado, exigiriam o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o colegiado a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

5. Quanto à dosimetria, "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).

6. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Não procede, portanto, tal arguição.

04 – DA
IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ora, pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes, mesmo levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstância judicial, a fixação do seu cumprimento inicial no regime semiaberto está de acordo com o descrito no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal, nada havendo que se modificar a respeito.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. INEXISTÊNCIA. MINORANTES APLICADAS. REGIME INICIAL ABERTO. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO TIPO. GRAVIDADE ABSTRATA. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram e aplicaram as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, razão pela qual fica afastada a alegação de nulidade do processo pela suposta falta de sua aplicação. Ainda que tivesse razão o impetrante, não seria caso de se anular o feito, bastando a correção da dosimetria.

2. Se a pena imposta à paciente é superior a 4 anos, é vedada a fixação de regime aberto, por força do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, sendo irrelevante ser menor de 21 anos na data dos fatos e ter trabalho lícito.

3. A gravidade abstrata do delito pelo qual estava sendo a paciente condenada bem como o fato de que, na sua prática, havia sido empregada arma de fogo - elemento que seria objeto de causa de aumento específica a ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena - não são fundamentos válidos para embasar a valoração negativa da personalidade e da conduta social, razão pela qual se mostra ilegal o aumento na pena-base efetivado pelas instâncias ordinárias.

4. A majoração da pena em 2/5, na terceira fase da dosimetria, apenas em razão da quantidade de causas de aumento, sem a agregação de nenhum fundamento que justifique o incremento da reprimenda acima do patamar mínimo de 1/3, vai de encontro ao comando da Súmula 443/STJ.

5. Se a paciente é primária, uma vez reduzida a pena-base ao mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, mormente porque a opção pelo regime mais severo, nas instâncias ordinárias, foi fundamentada na gravidade abstrata do delito.

6. Ordem concedida parcialmente, a fim de estabelecer o regime inicial semiaberto e, de ofício, reduzir as penas aplicadas à paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

(HC n. 141.863/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 26/9/2011.)

Não subsiste, pois, a arguição correspondente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço, parcialmente, dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

É o voto.

Belém, 04/04/2024